Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008430-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 496.123.601-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), COCAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.213.998/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA - CPF: 207.825.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR - CPF: 127.357.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA - CPF: 549.774.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON APARECIDO SGOBI - CPF: 513.025.438-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA HIROKO OKAZAKI VIEIRA - CPF: 496.123.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEGITIMIDADE PARCIAL DOS FATOS GERADORES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2.
No caso, há prova pré-constituída nos autos, na qual restou demonstrado que
o sócio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em relação ao fato gerador de 10/2006, devendo ser excluída a sua legitimidade em relação ao fato gerador 06/2007.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE VIEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal no 7460-91.2010.8.11.0006 (Cód. 102363) ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a sua ilegitimidade passiva, porque comprovou, nos autos de origem, que se retirou do quadro societário da empresa executada antes da ocorrência dos fatos geradores.

Aduz que a documentação, citada alhures, comprova, estreme de dúvidas, que se retirou da empresa Cocar Veículos, desde 30/05/2006, e que tais documentos são bastantes para se averiguar a veracidade dos fatos alegados, portanto a Exceção de Pré-Executividade deve ser julgada procedente.

Afirma que não é responsável pelo fato gerador do débito, e que o ônus de comprovar tal fato é do Recorrido.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso - id. 8421082 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 10808991 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada em
22/10/2010
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ALEXANDRE VIEIRA e outros
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 4.651,61
(quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) referente à
CDA no 20107779.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ademais, deve ser considerado que a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual o nome do excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizado nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

Diante disso, no caso em mesa, é certo que não há necessidade de dilação probatória uma vez que em que pese a alegação do agravante de que se retirou do quadro societário da empresa em 30/05/2006, extrai-se dos autos que somente em 19/12/2006 foi protocolada a sua cessão de quota, no Cartório de 2o Serviço Notarial e Registro de Cáceres, conforme – id. 8178604 -.

Assim, em análise a CDA 20107779, o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em relação ao fato gerador de 10/2006, devendo ser excluída a sua legitimidade em relação ao fato gerador 06/2007.

Partindo dessas premissas, merece parcial reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para excluir a legitimidade do agravante em relação ao fato gerador referente ao período de 06/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020